Tribunal: TJMT
Processo: 1000311-03.2021.8.11.0051
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000311-03.2021.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Defeito, nulidade ou anulação, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO - CPF: 076.736.184-94 (ADVOGADO), EDUARDO ULIANO DE BRITO - CPF: 028.438.639-10 (APELADO), CARLOS EDUARDO BLANK - CPF: 041.777.241-65 (ADVOGADO), RICARDO FERREIRA GARCIA - CPF: 110.797.078-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E

M

E

N

T

A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E DE DÉBITO CUMULADA COM CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO CUMULADA COM

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DO DÉBITO E DA INSCRIÇÃO – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – HONORÁRIOS SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – BASE DE CÁLCULO ALTERADA DE OFÍCIO
– RECURSO DESPROVIDO.

Nas ações declaratórias de inexistência de débito, cabe ao banco demandado comprovar a legitimidade do débito cobrado,

nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC.

A inscrição do nome do consumidor nos cadastros restritivos

de

crédito,

por

débito

inexistente,

configura-se ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova.

A

aferição

do

valor

da

indenização

deve

ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,

de

forma

que

a

soma

não

seja

tão grande que se converta em fonte de enriquecimento

indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, situações observadas no caso dos autos.

Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º do CPC, podendo ser alterados de ofício, independente de manifestação das partes nesse ponto.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1000311-03.2021.8.11.0051

APELANTE:

BANCO BMG S/A

APELADO:

EDUARDO ULIANO DE BRITO

BANCO DA AMAZONIA SA

RELATÓRIO

EXMA.

SRA.

DESA.

ANTÔNIA

SIQUEIRA
GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia

Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO BMG S/A
contra sentença proferida pelo MM Juiz da 1ª
Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT,
Dr.
André Barbosa Guanaes Simões
,
lançada nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica e de Débito c/c Cancelamento de Inscrição em órgãos de Proteção ao Crédito c/c Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela Antecipada nº
1000311-03.2021.8.11.0051, ajuizada por
EDUARDO ULIANO DE BRITO,
que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial e declarou a nulidade do negócio jurídico entabulado, condenou o requerido ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, corrigidos pelo INPC a partir da sentença e acrescidos de juros moratórios a partir da data da anotação, bem como ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) do proveito econômico auferido pela parte autora.

Inconformada, o apelante alega em suas razões que “
a parte apelada firmou contrato de de conta corrente digital junto a instituição financeira, denominada de BMG Multi Digital, pelo qual recebeu o cartão de crédito de nº 5368.1285.8019.7494” (sic).

Afirma que “
a parte apelada realizou a contratação da conta digital através da via eletrônica, sendo certo que, para a contratação, deveria apresentar os documentos pessoais para garantir a sua correta identificação”
(sic).

Sustenta que “
a parte autora concluiu o seu aceite eletrônico, mediante a utilização de usuário e senha cadastrados no internet banking, dados esses estritamente pessoais e intransferíveis, atestando a manifestação de vontade para a abertura de conta” (sic).
Complementa que
“a contratação eletrônica é perfeitamente válida, restando comprovada a abertura da conta” (sic).

Assevera que,
“mais uma vez a apelada não adimple com suas obrigações financeiras, não tendo realizado o pagamento integral da fatura, por esse motivo a fatura do mês de janeiro de 2021, resultou em valores não pagos do mês de dezembro de 2022, mais as multas e juros previstos contratualmente” (sic).

Dispõe que, “
em virtude do atraso no pagamento, o Banco BMG S/A, em exercício regular do direito, inscreveu o nome da parte apelada nos órgãos de proteção ao crédito, razão pela qual, até que o débito seja pago, a inscrição deverá ser mantida” (sic).

Afiança que
“em atenção ao princípio da eventualidade, importante destacar que se vislumbra a possibilidade do apelante e do apelado haverem sido vítimas de estelionato praticado por terceiros, contudo, enfatiza que, não há dúvidas acerca da segurança envolvida no sistema do banco para a abertura de uma conta corrente digital” (sic).

Pontua que “
não há dúvidas acerca da segurança envolvida no sistema do banco para a abertura de uma conta-corrente digital, pois tomou todas as medidas de segurança que estavam ao seu alcance para comprovar a pessoalidade de quem abre uma conta digital” (sic).

Mensura que “
ante a ausência de ma fé da instituição financeira, condená-lo ao pagamento de uma indenização por danos morais a que jamais deu causa, ensejaria um contrassenso, e em sendo o fato de terceiro uma excludente de responsabilidade, este tem o condão de extinguir qualquer nexo de causalidade capaz de impor responsabilidade à demandada” (sic).

Declara que “
a parte apelada realizou compras em seu cartão de crédito e não realizou o pagamento das faturas, motivo pelo qual, houve a negativação de seu nome” (sic).

Aponta que “
para ensejar o pagamento de eventual indenização, faz-se necessária a comprovação efetiva do dano sofrido, sendo insuficiente mera afirmação de suposto abalo emocional ou desconforto” (sic).

Com essas considerações, pugna pelo provimento

do recurso, a fim de julgar improcedente a pretensão autoral, afastando qualquer indenização referente aos danos morais, e caso não for este entendimento, requer a sua redução, para o patamar mais razoável (Id. 199614156).

Preparo recolhido (Id.
199614158).

O apelado ofertou as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso, bem como, pleiteou a majoração em sede recursal dos honorários de sucumbência (Id.
199614164).

É

o

relatório.

VOTO

EXMA.

SRA.

DESA.

ANTÔNIA

SIQUEIRA
GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia

Câmara:

Conheço do presente recurso ante a presença dos pressupostos de admissibilidade
.

Cinge-se dos autos que
EDUARDO ULIANO DE BRITO

ajuizou
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica e de Débito c/c Cancelamento de Inscrição em órgãos de Proteção ao Crédito c/c Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela Antecipada em desfavor de
BANCO BMG S/A,
alegando, em síntese, no dia 22/12/2020, recebeu uma ligação de um escritório de cobrança que lhe informou a respeito de uma dívida em seu nome no valor de R$ 389,82 (trezentos e oitenta e nove reais e oitenta e dois centavos) (Id. 199612917), referente a um débito de cartão de crédito vinculado à conta corrente bancária, vencido em 25/11/2020, que não teria sido pago e que, acaso não fosse imediatamente quitado, teria o autor seu nome negativado junto ao Serasa.

Surpreso com tal informação, o autor de imediato afirmou que jamais abriu conta bancária junto ao banco requerido, tampouco solicitou ou utilizou cartão de crédito, e que, se tal ocorreu, à toda evidência seria uma fraude perpetrada por terceiros, ao que a atendente afirmou que iria verificar e retornaria.

Ocorre que, além da abertura de conta corrente bancária e emissão de cartão de crédito em nome do autor sem sequer o seu conhecimento e muito menos sua autorização, houve cadastramento de chave PIX com o CPF do autor, impossibilitando-o de usar chave PIX no banco onde realmente possui conta.

Diante da gravidade da situação, o autor registrou boletim de ocorrência no dia 12/01/2021 (Id. 199612917), dando notícia à autoridade policial dos crimes praticados com a utilização de seu nome, a fim de que seja investigado.

A par desses argumentos, pugnou pela procedência dos pedidos, para declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes e do débito cobrado, no valor de R$ 389,82 (trezentos e oitenta e nove reais e oitenta e dois centavos); o cancelamento da inscrição do nome do autor nos cadastros de órgãos de proteção ao crédito e o cancelamento da conta corrente, do cartão de crédito e da chave PIX, bem como a condenação da requerida ao pagamento da indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Sobreveio sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial e declarou a nulidade do negócio jurídico celebrado, condenou o requerido ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, corrigidos pelo INPC a partir da presente data e acrescidos de juros moratórios a partir da data da anotação.

Inconformado o apelante defende que a parte apelada firmou contrato de conta corrente digital junto à instituição financeira, denominada de BMG Multi Digital, pelo qual recebeu o cartão de crédito de nº 5368.1285.8019.7494.

Também aduz que não há que se falar em indenização por danos morais, vez que não restou configurado ato ilícito passível de indenização, pugnando pelo provimento do recurso, a fim de julgar improcedente a pretensão autoral. Subsidiariamente, requer a minoração da indenização fixada.

Pois bem. Sabe-se que não há qualquer dúvida de que

são

aplicáveis

à relação

jurídica em

questão

as

regras

do

Código de

Defesa do Consumidor, tendo em

vista que

as partes enquadram-se

nos

conceitos

de

consumidor

e

fornecedor

descritos

nos

artigos

2º e 3º da referida lei.

No

caso

em

análise,

o

ônus

da

prova

recai

em favor do apelante, por ser o responsável em inserir o nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, possuindo todos os

elementos para a elucidação da lide.

Desse

modo,

caberia

ao
ora
recorrente

comprovar

os fatos

modificativos

e

extintivos

do

direito

da parte requerente,

nos

moldes do artigo 373, II, do CPC, mediante a juntada de documentos

comprobatórios

de

que

a

inscrição

nos

órgãos

de restrição

ao

crédito

é

devida,

bem

como

a

existência

da

relação jurídica,

o

que,

de fato, não ocorreu, já que, quando da apresentação da contestação, limitou-se – a exemplo do presente apelo – a alegar a regularidade do ato questionado, sem fazer prova do alegado.

Assim, como bem consignou o sentenciante “
de todo modo, fato é que, mesmo intimado, o requerido deixou de apresentar documento que confirmasse o vínculo jurídico. E, seguindo a manifestação do requerente, não se faz necessária nova dilação, porque, tendo decorrido prazo de um ano, o Requerido já haveria de ter tempo suficiente para a produção do documento. Presume-se, então, inexistente a prova, porque igualmente inexistente negócio jurídico válido celebrado pelas partes”.

Logo, bem decidiu o juízo primevo, no sentido de que a declaração de inexistência da relação jurídica é medida que se impõe.

Ademais, resta analisar se o fato apresentado ensejou a responsabilidade civil do banco requerido.

No caso dos autos, dúvida não há de que a anotação de inadimplemento do requerente de forma indevida, gera o rótulo de mau pagador, e viola o direito personalíssimo à imagem, à honra e à reputação. Assim, a lesão a qualquer desses direitos autoriza a caracterização do dano moral, merecedor da indenização pleiteada.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO

CÍVEL

– AÇÃO

DECLARATÓRIA

DE

INEXISTÊNCIA

DE

DÉBITO

C/C

INDENIZAÇÃO

POR

DANOS

MORAIS

– ORIGEM

DO

DÉBITO

DESCONHECIDA

PELA

AUTORA

– ÔNUS

DA

PROVA

DO

RÉU

– ARTIGO

373,

II

DO

CPC

–
AUSÊNCIA

DE

DEMONSTRAÇÃO

DA

RELAÇÃO

JURÍDICA

– ATO

ILÍCITO

CONFIGURADO

-

INSCRIÇÃO

DO

NOME

DA

CONSUMIDORA

NOS

CADASTROS

RESTRITIVOS

DE

CRÉDITO

– DANO

MORAL

IN

RE

IPSA

– DEVER

DE

INDENIZAR

– QUANTUM

INDENIZATÓRIO

–

RAZOÁVEL

E

PROPORCIONAL
–

SENTENÇA

MANTIDA

–

RECURSO

DESPROVIDO.

Nas

ações

declaratórias

de

inexistência

de

débito,

cabe

à

empresa

demandada

comprovar

a

legitimidade

da

cobrança,

nos

termos

do

artigo

373,

inciso

II,

do

CPC.

A

inscrição

do

nome

da

consumidora

nos

cadastros

restritivos

de

crédito,

por

débito

inexistente,

configura-se

ato

ilícito

passível

de

reparação,

e

o

dano

moral,

daí

decorrente,

presume-se,

dispensando

a
produção
de
prova.

A

aferição

do

valor

da

indenização

deve

ser

pautada

nos
princípios

da

razoabilidade

e

da

proporcionalidade,

de

forma

que

a

soma

não

seja

tão

grande

que

se

converta

em

fonte

de

enriquecimento

indevido,

nem

tão

pequena

que

se

torne

inexpressiva,

situações

observadas

no

caso

dos

autos.”
(N.U 1019709-17.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS

DE

DIREITO

PRIVADO,

ANTONIA

SIQUEIRA
GONCALVES,

Terceira

Câmara

de

Direito

Privado,

Julgado em 09/03/2022, Publicado no DJE 15/03/2022).

“APELAÇÃO

CÍVEL

– AÇÃO

DECLARATÓRIA

DE

INEXISTÊNCIA

DE

DÉBITO

C/C

INDENIZAÇÃO

POR

DANOS

MORAIS

–

ORIGEM

DA

DÍVIDA

NÃO

DEMONSTRADA

– ÔNUS

QUE

INCUMBE

À

PARTE

RÉ

(ART.

373,

II,

DO

CPC)

–
INSCRIÇÃO

INDEVIDA

DE

NOME

NOS

CADASTROS

DE

PROTEÇÃO

AO

CRÉDITO

– DANO

MORAL

IN

RE

IPSA

–
QUANTUM

INDENIZATÓRIO

– VALOR

QUE

ATENDE

AOS

CRITÉRIOS

DA

RAZOABILIDADE

E

DA

PROPORCIONALIDADE

–

VERBA

MANTIDA

–

RECURSO

CONHECIDO

E

DESPROVIDO.

Havendo

discussão

a

respeito

da

origem

da

dívida,

compete

à

empresa

demandada

comprová-la,

considerando

a

natureza

consumerista

da

relação,

bem

como

a

distribuição

da

carga

probatória

do

art.

333,

II,

do

CPC/73.

A

inscrição

de

nome

em

órgão

de

proteção

ao

crédito,

por

débito

inexistente,

configura

ato

ilícito

passível

de

reparação,

e

o

dano

moral,

daí

decorrente,

presume-

se,

dispensando

a

produção

de

prova.

Deve

ser

mantido

o

valor

da

indenização

fixado

dentro

dos

padrões

de

razoabilidade

e

de

proporcionalidade,

bem

como

por

estar

de

acordo

com

os

precedentes

desta

Câmara.”
(N.U

1014799-27.2020.8.11.0041,

CÂMARAS

ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO , DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado julgado
em
13/04/2022, Publicado no DJE 18/04/2022).

Quanto ao dano moral, ressalto que a verba indenizatória não tem

o

objetivo

de

reparar

a

dor,

mas

de

compensá-la

de

alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se

afastando, contudo, do

caráter repressivo e

pedagógico

a ela inerente.

Cabe, pois, ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito

educativo

da

pena,

inibi-lo

de

novos

atos

lesivos,

por

sentir a

gravidade

e

o

peso

da

condenação;

de

outro

lado

a

vítima,

pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

Na hipótese em análise, tenho que o valor arbitrado em

R$10.000,00 (dez mil reais) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Com relação aos honorários
, consoante a legislação processual, devem ser fixados a partir da gradação dos seguintes parâmetros legais: (1º) valor da condenação; (2º) caso não haja condenação, proveito econômico obtido; e (3º) não sendo possível mensurá-lo, valor atualizado da causa (artigo 85, § 2º, do CPC)
e por ser matéria de ordem pública, pode ser alterada de ofício, por isso, altero o valor dos honorários para 15% sobre o valor da condenação.

Ante o exposto,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau, e por
consequência,
majoro
os honorários
advocatícios a serem suportados pela parte recorrente de 15% (quinze por cento) para 20% (vinte por cento) nos termos do §11 do art. 85 do CPC e, de ofício, altero a base de cálculo para que incidam sobre o valor da condenação.

É

como

voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024